Tribunal: STF
Processo: ARE 1456359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. REMUNERAÇÃO. LEI 13.954/2019. SEM NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. TEMA 19/STF. VEDAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL PELO JUDICIÁRIO. SV 37. SÚMULA 339/STF.



    1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de extensão ao autor das diferenças do reajuste do Anexo VI concedido a alguns militares pela Lei nº 13.954/19.



    2. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os militares foram aquinhoados por força da referida Lei n° 13.954/2019 com um reajustamento salarial variável em percentuais de até 13,51%, alcançando uns e outros não, violando o princípio da isonomia.



    3. Foram apresentadas contrarrazões.



    4. Primeiramente, cumpre destacar que, diferentemente da tese que o recorrente sustenta, a Lei 13.954/2019 não tem natureza de revisão geral anual ou de reajuste geral, mas de reestruturação da carreira e de regime remuneratório. Dessa forma não existe reajuste aplicado de forma não isonômica a diferentes postos e graduações, mas verdadeira alteração da forma de cálculo das remunerações respectivas.



    5. A Lei 13.954/2019 criou o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar visando remunerar a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva dos militares. No anexo II da lei, foram estabelecidos os valores dos percentuais que incidiriam sobre o soldo dos militares de acordo com seu posto ou graduação.



    6. Não viola o princípio da isonomia a lei que atribui diferentes percentuais de determinado adicional a diferentes níveis da carreira. Tal gradação remuneratória é decorrente da própria organização de cargos públicos em carreiras, com previsão de progressão funcional e salarial como consequência do próprio modelo gerencial da administração pública.



    7. Na esfera militar tal estratificação organizacional é ainda mais acentuada, com observação absoluta dos princípios de hierarquia e disciplina voltados a garantir a estabilidade da cadeia de comando, num âmbito funcional. Nesse ínterim, a gradação do percentual de adicionais remuneratórios em diferentes níveis de acordo com o posto ou graduação do militar reflete diretamente essa repartição de funções escalonada em graus hierárquicos, tendo um correspondente nas remunerações e adicionais devidos.



    8. Portanto, o disposto no anexo II da Lei 13.954/2019 não viola o princípio da isonomia, mas concede aos militares que se encontram em diferentes condições funcionais e hierárquicas percentuais de adicional correspondentes aos postos e graduações que ocupam.



    9. Ainda que assim não fosse, aplica-se na espécie o teor da Súmula Vinculante nº 37 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    10. Conforme se verifica, de fato o pleito autoral encontra óbice em enunciado sumular e Súmula Vinculante do STF, sendo correta a decisão do juízo a quo de julgar improcedente o pedido.



    11. Recurso desprovido.



    12. Honorários advocatícios pelo recorrente fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95). Condenação suspensa (art. 98, § 3º, do CPC/15).



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente